Tribunal: TJES
Processo: 5000350-84.2024.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000350-84.2024.8.08.0058

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ELIAMARA DE OLIVEIRA ANDRADE

APELADO: MUNICIPIO DE IBITIRAMA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO DE FRAUDE À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança movida em face do Município, na qual a autora pleiteava o pagamento de valores referentes ao FGTS em decorrência de sucessivas contratações temporárias para o exercício da função de professora. A sentença entendeu pela validade das contratações temporárias, com base em lei municipal específica, e afastou a caracterização de vínculo celetista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as contratações temporárias sucessivas firmadas entre a autora e o Município de Ibitirama caracterizam fraude à regra do concurso público; (ii) estabelecer se a autora faz jus ao recebimento do FGTS em razão dessas contratações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF (RE 596.478/RR, RG – Tema 382) e do STJ (REsp 1.110.848/RN, Tema 141) reconhece o direito ao FGTS apenas quando demonstrada a nulidade do contrato administrativo por violação à regra do concurso público.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 658.026 (Tema 612), estabelece que a contratação temporária é válida quando: (i) prevista em lei; (ii) com prazo determinado; (iii) destinada a necessidade temporária e (iv) fundada em excepcional interesse público.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em sede de Incidente de Uniformização de Jurisprudência (IUJ 0001651-95.2008.8.08.0064), editou a Súmula 22, reconhecendo o direito ao FGTS somente nos casos de declaração de nulidade do contrato por ausência de prévia aprovação em concurso público.

No caso, os contratos foram individualizados, com prazos determinados e fundamentos específicos previstos em lei municipal (Leis nº 879/2014 e 887/2015), sem sucessivas renovações ou continuidade ininterrupta que indiquem fraude à regra do concurso público.

A alegação de burla à legalidade não foi comprovada nos autos, sendo ônus da autora a demonstração de fraude, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Inexistindo nulidade contratual por desvirtuamento da contratação temporária, a relação jurídica mantida é de natureza administrativa, sendo indevido o pagamento de FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação temporária no âmbito da Administração Pública, desde que observados os requisitos legais de excepcional interesse público e prazos determinados, não configura nulidade nem gera direito ao FGTS.

A caracterização de fraude à regra do concurso público exige prova de sucessivas e ininterruptas contratações destinadas a suprir necessidades permanentes do serviço público.

É indevido o pagamento de FGTS a servidor contratado temporariamente sob regime administrativo quando não demonstrada a nulidade do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II, IX e §2º; CPC/2015, arts. 373, I e 927, III; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; Leis Municipais nº 879/2014 e 887/2015 (Ibitirama/ES).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 596.478/RR, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, j. 13.06.2012, DJe 01.03.2013 (Tema 382); STF, RE nº 658.026/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 30.03.2016, DJe 15.06.2017 (Tema 612); STJ, REsp nº 1.110.848/RN, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.09.2010 (Tema 141); STJ, AgRg no REsp 1554980/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 03.12.2015; TJES, Súmula nº 22; TJES, Apelação Cível nº 039160015697, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 16.04.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível

interposto por
Eliamara de Oliveira Andrade

contra a sentença proferida pelo Juízo de Ibitirama – Vara Única (ID 13826693) que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face do
Município de Ibitirama
, julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de contratos administrativos de contratação temporária e consequente condenação ao pagamento de FGTS, extinguindo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, por considerar válidos os contratos temporários firmados entre as partes.

Em suas razões recursais (ID 13826694), a apelante sustenta, em síntese, a nulidade das contratações temporárias firmadas e o direito ao FGTS, com base no art. 37, IX, da Constituição Federal e na Súmula 22 do TJ/ES. Alega que as "justificativas" do Município apelado são, na verdade, manobras para burlar a realização de concurso público, especialmente na função de professora, que é de necessidade contínua. Aduz que as contratações não são verdadeiramente interrompidas, coincidindo as interrupções com períodos de férias escolares, e que o Município possui diversas condenações por contratações temporárias ilegais. Ao final, pugna pela reforma da sentença objurgada, com o julgamento procedente dos pleitos autorais.

O Município de Ibitirama, em sede de contrarrazões (ID 13826697), pugna pela manutenção integral da sentença, reiterando a legalidade das contratações temporárias por se darem dentro das hipóteses legais de excepcional interesse público, regidas por lei municipal específica e com contratos independentes, não configurando vínculo celetista ou direito ao FGTS.

Pois bem. A apelante ajuizou a presente demanda alegando que foi contratada sob o regime de designação temporária para exercer o cargo de professora perante o Município de Ibitirama, sem a necessária aprovação por prévio concurso público e de forma sucessiva, em infringência ao inc. II do art. 37 da CF, requerendo a condenação do réu ao recolhimento da verba referente ao FGTS.

O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 927, III, consagrou a eficácia vinculante dos precedentes dos Tribunais Superiores, em julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos.

Nesse sentido, o Plenário da Corte Constitucional, em junho de 2012, quando do apreço do
Recurso Extraordinário nº 596.478/RR
, cuja
repercussão geral havia sido reconhecida
, qualificando-lhe como representativo da controvérsia, reputou constitucional o disposto no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que, a seu turno, assegura o direito ao FGTS ao trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo por ofensa ao princípio do concurso público. Eis a redação do preceptivo:

Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.
1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Relator(a): Min. Ellen Gracie, Relator(A) P/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Julgado em 13/06/2012, Repercussão Geral - Mérito Dje-040 Divulg 28-02-2013 Public 01-03-2013 Ement Vol-02679-01 Pp-00068).

Também o
Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do
REsp 1.110.848/RN (Tema 141)
, sob a linha sistemática do art. 543-C do CPC/73
(recursos repetitivos)
, firmou a orientação jurisprudencial no sentido de que “a
declaração de nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua conta vinculada ao FGTS”.

Seguindo os posicionamentos firmados pelas Cortes Superiores em Julgamentos de repercussão geral e repetitivos de controvérsia, este Egrégio Tribunal de Justiça, em sede de
Incidente de Uniformização de Jurisprudência
(processo nº 0001651-95.2008.8.08.0064), pacificou a orientação supra em âmbito estadual e editou a
Súmula nº 22
,
in verbis
:

“
É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja
declarado nulo
por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

O Supremo Tribunal Federal, no RE nº 658.026 (Tema 612), com repercussão geral reconhecida, estabeleceu diretrizes claras para a validade da contratação temporária: a) os casos excepcionais devem estar previstos em lei; b) o prazo de contratação deve ser predeterminado; c) a necessidade deve ser temporária; d) o interesse público deve ser excepcional; e) a necessidade de contratação deve ser indispensável, sendo vedada para serviços ordinários permanentes do Estado.

No presente caso, como restou destacado dos autos, a apelante foi contratada por designação temporária pela rede pública de ensino municipal em diversos períodos compreendidos no interstício entre fevereiro de 2019 e dezembro de 2023, conforme comprovam os documentos juntados ao ID 13826524 e seguintes.

Contudo, como consignado em r. sentença, não se trataram de contratações contínuas, excessivamente renovadas, mas sim de contratos individualizados e com prazos específicos. Veja-se:
12/02/2019
a
20/12/2019
;
07/02/2020
a
21/12/2020
;
14/01/2021
a
15/03/2021
;
04/02/2022
a
22/03/2022
; e
01/02/2023
a
22/12/2023
.

Nos termos da Lei Municipal nº 879/2014, posteriormente alterada pela Lei nº 887/2015, em seu art. 4º, as contratações temporárias “
serão efetuadas pelo prazo necessário ao atendimento da referida necessidade, ou pelo prazo máximo de um (01) ano, prorrogável uma única vez, pelo mesmo prazo
”.

Na hipótese, em que pese a função exercida não ser considerada incomum,
nenhum dos contratos firmados ultrapassou o prazo
estabelecido na legislação de regência.

Conforme o entendimento deste E. Tribunal, somente gera declaração de nulidade do contrato com direito ao FGTS a designação temporária realizada com
sucessivas renovações
do contrato de trabalho, porquanto estas descaracterizam a contratação temporária ou por prazo determinado, prevista no art. 37, IX da CF, o que revela nítida
afronta ao princípio do concurso público
, ensejando a nulidade desses contratos. Nesse sentido, trago à colação os excertos abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. CONTRATO TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AOS DEPÓSITOS DE FGTS. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I - O acórdão recorrido está em confronto com o entendimento desta Corte, no sentido de que a contratação temporária de excepcional interesse público gera o direito aos depósitos de FGTS,
desde que haja sucessivas renovações, como na hipótese
. (...). III - Agravo Regimental improvido. (STJ.AgRg no REsp 1554980/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO À RECEBIMENTO DE FGTS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. (...) III. A declaração de nulidade da Sentença proferida é medida que se impõe. Passa-se ao julgamento da Lide por aplicação da Teoria da Causa Madura. IV. O artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público.
V. Descaracteriza o caráter temporário da contratação as prorrogações sucessivas do contrato administrativo
, bem como as contratações contínuas. VI. (...). (TJES, Classe: Apelação, 039160015697, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019).

Não obstante, conforme consignado nos contratos apresentados (ID 55273612 e seguintes), cada uma das contratações se deu com base em fundamentos específicos e legítimos, como “
s
ubstituição temporária de servidores afastados por motivo de saúde
”; “
c
obertura de vagas não preenchidas em concurso público válido
”; “
d
esistência de servidor anteriormente designado para determinada vaga
”; e “
a
tendimento de necessidade pontual e emergencial da rede pública de ensino
”.

Por derradeiro, a tese da apelante de que as “interrupções” nos contratos coincidiam com períodos de férias escolares ou que se tratavam de “manobras” para burlar a legalidade não foi corroborada por prova robusta de fraude ou desvirtuamento, bem como
esbarra nos intervalos observados nos anos de 2021 e 2022
, nos quais a autora não trabalhou (ou, ao menos, não comprovou que o fez) mais do que três meses. O ônus de demonstrar a burla à regra do concurso público, apta a macular os contratos administrativos e, por consequência, justificar o recebimento do FGTS, incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido, é imperioso ressaltar que a declaração de nulidade do contrato administrativo por desvirtuamento da contratação temporária, que autorizaria o pagamento do FGTS (conforme Tema 916 do STF e Súmula 22 do TJES), ocorre somente quando comprovada a burla à regra do concurso público, mediante sucessivas e ininterruptas renovações para atender a necessidades permanentes do serviço público.

Assim, não havendo comprovação de nulidade dos contratos administrativos, o regime jurídico aplicável à apelante durante a vigência dos contratos é o administrativo, e não o celetista. Consequentemente, não há que se falar em direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, pois tal benefício é incompatível com o regime jurídico que rege a relação entre as partes.

Ante o exposto,
conheço

do recurso de apelação e, no mérito,
nego-
lhe
provimento
, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

Por corolário, majoro os honorários sucumbenciais deferidos na origem para 20% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §11º, CPC/15, estando a exigibilidade da verba devida pela parte autora suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida em Primeira Instância.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez